Tribunal: STF
Processo: Rcl 73656
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Marcio Palmieri Soares e outros contra acórdão proferido pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região – TRF2 no Processo 5066800-81.2022.4.02.5101, para preservar a competência deste Supremo Tribunal, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário 596.663/RJ; e por inobservância da Súmula 671 do Supremo Tribunal Federal – STF.   



    Os reclamantes narram o seguinte:



    O Sindicato dos Servidores da Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro ajuizou ação judicial pleiteando a tese construída no julgamento do RE nº. 146.749-5/DF, em 1.994, que fez a diferenciação dos índices da URP de 16,19%, para o índice de 7/30 (3,77%) que corresponde ao direito adquirido referente aos 07 (sete) primeiros dias do mês de abril de 1.988, consolidado na Súmula nº. 671, do STF, de 24/09/2.003. 



    A pretensão do Sindicato versou sobre o que foi decidido no RE nº. 146.749, caso líder que, consolidado na Súmula nº. 671, reconheceu aos servidores o direito adquirido ao reajuste apenas nos primeiros sete dias de Abr/1.988. A sentença proferida na Ação Ordinária (AO) nº. 0003958-73.2010.4.02.5101, da 3ª. Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, acolheu os pedidos do Sindicato autor, vejamos: [...]



    [...]



    Infelizmente a fazenda pública não cumpriu espontaneamente a obrigação contida na ação coletiva, tendo sido necessário liquidar e executar o título judicial individualmente, ocasião em que houve violação à coisa julgada, primeiro pela Advocacia da União, posteriormente pelo Tribunal Regional Federal da 2ª. Região, por fim, pelo Desembargador Federal Vice Presidente, negando acesso ao Tribunal Constitucional (doc. 1, pp. 2-4 – sem os grifos do original).



    Relatam que, em fase de execução:



    [...] após impugnação da União Federal, [...], o Exmo. Juiz Federal Mário Victor Braga Pereira Francisco de Souza, da 4ª. Vara Federal do Rio de Janeiro, acolheu parcialmente a impugnação da União Federal. Sem embargos, se afastou da eficácia do acórdão da 7ª. Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª. Região, que, aplicando o RE nº. 146.749-5/DF, reconheceu aos servidores do Sindicato autor o direito adquirido ao reajuste dos primeiros 07 (sete) primeiros dias de Abr/1.988, alegando que a diferença de 3,77%, teria sido absorvida pelo reajuste de Nov/1.988, mês em que as remunerações foram reajustadas em 41,04%, equivalente à antecipação do trimestre (21,39%) e do índice integral de Maio/1.988 (16,19%).



    Posto isso, o Exmo. Juiz Federal Mário Victor Braga Pereira Francisco de Souza, da 4ª. Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos da Execução nº. 5066800-81.2022.4.02.5101, proferiu sentença acolhendo a impugnação da União Federal, extinguindo o cumprimento da sentença, nos termos do artigo 924, inciso III, c/c, artigos 513 e 771, do CPC, razão pela qual os Reclamantes interpuseram o devido recurso de Apelação.



    A Apelação, ora em exame, tramitou perante a 5ª. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª. Região, sob a relatoria do Exmo. Desembargador Alcides Martins. 



    A 5ª. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª. Região, após o Voto do Exmo. Desembargador Alcides Martins, NEGOU PROVIMENTO à Apelação, reconhecendo que a URP, de abril e maio, de 1.988, foram absorvidas pelo reajuste ocorrido em novembro de 1.988, mantendo o conteúdo da decisão da juíza de 1º. grau, a fim de julgar extinta a execução originária. 



    Sendo assim, temos a própria inobservância da Súmula nº. 671, do STF, e da Súmula Administrativa da Advocacia da União nº. 01/1.997, que reconheceu o direito dos Reclamantes. 



    No mérito, evitando a matéria constitucional e a discussão sobre a violação à coisa julgada, reafirmaram a tese do STJ no sentido de que, ‘as diferenças da URP de abril e maio de 1988, no índice de 3,77%, que corresponde a 7/30 de 16,19%, foram absorvidas pelo reajuste ocorrido em novembro de 1988’. 



    Em sequência, foram interpostos tempestivamente o Recurso Especial e o Recurso Extraordinário, simultaneamente, o último tratando da violação à Súmula nº. 671, do STF, ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1.988 (coisa julgada), Tema nº. 494, do STF, violação ao direito adquirido aos sete primeiros dias de abril/1.988, consolidados na Súmula nº. 671, do STF. 



    O Recurso Extraordinário foi negado ao argumento de ‘tese firmada no tema 660, do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil’; e, o Recurso Especial foi inadmitido, tendo sido interposto, tempestivamente, o devido Agravo de Instrumento (doc. 1, pp. 6-7 – sem os grifos do original).



    Nesse contexto, sustentam que o Tribunal reclamado usurpou a competência do STF, ao negar seguimento ao agravo interno, em acórdão teratológico.



    Argumentam que o ato impugnado violou a coisa julgada, pois a questão da absorção já havia sido suscitada e rejeitada na ação originária, estando, portanto, acobertada pela coisa julgada material (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal de 1988). 



    Alegam, ainda, que a decisão do TRF2 se desviou da matéria constitucional discutida, aplicando indevidamente o Tema 660 do STF, quando o caso trata de violação à Súmula 671/STF e do Tema 494 da Repercussão Geral, relativo aos limites objetivos da coisa julgada em execução. 



    Ao final, requerem:



    a) a concessão de liminar, artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos do acórdão proferido no AgRgRE nº. 5066800-81.2022.4.02.5101, pelo Tribunal Pleno do Tribunal Regional Federal da 2ª. Região;



    [...]



    d) alfim a procedência da RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL para cassar a decisão reclamada, determinando o regular prosseguimento do Recurso Extraordinário interposto nos AgRgRE nº. 5066800-81.2022.4.02.5101, artigo 992 do CPC, por violação à Súmula nº. 671/STF, ao Tema nº. 494/STF, violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1.988, direito adquirido aos 07 (sete) primeiros dias de Abril/1.988, pacífico no Supremo Tribunal Federal à exemplo do ARE nº. 755.577/SE, relator Exmo. Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, julg. 15/09/2.016 (doc. 1, p. 19 – sem os grifos do original).



    As informações foram prestadas (doc. 24).



    A União apresentou contestação (doc. 27).



    Os reclamantes apresentaram nova petição (doc. 32).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    Rejeito, de início, a alegação de prevenção suscitada pelo reclamante, uma vez que não há hipótese de conexão. O art. 69 do RISTF estabelece expressamente que: [a] distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.



    No caso em análise, não identifico qualquer conexão ou continência entre a presente reclamação e o ARE 755.577, da relatoria do Ministro Luiz Fux, tendo em vista a diferença entre os pedidos e as causas de pedir, além da distinção entre as partes envolvidas. Assim, não há fundamento para o reconhecimento da prevenção.



    Ademais, defiro parcialmente o pedido de correção do valor dado à causa, “a fim de que corresponda à quantia de R$ 1.763.643,35, devidamente atualizada a contar de agosto de 2022, com a subsequente ordem de recolhimento complementar das custas processuais”, inserido na contestação da União.



    Nos termos do Código de Processo Civil, o valor da causa deve corresponder, em regra, ao benefício econômico pretendido. É certo que, na origem, os reclamantes buscam suposto débito exequendo.



    No entanto, em reclamação constitucional, pretende-se, de forma imediata, a adequação do ato impugnado aos precedentes invocados, o que conduz que o valor da causa da reclamação não necessariamente corresponderá ao valor da causa na origem.



    Nesse sentido, menciono julgados da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    RECLAMAÇÃO – VALOR DA CAUSA. O critério a orientar a atribuição do valor à causa, considerados os estritos contornos da reclamação constitucional, não guarda relação com o utilizado no processo em que proferido o ato reclamado. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação dos honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando se tratar de recurso formalizado no curso de processo cujo rito os exclua (Rcl 27.984 AgR-segundo/RO, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 20/11/2019 – grifei).



    EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO DO MONTANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Respeitada a autonomia da reclamação – ação de impugnação dotada de perfil constitucional inscrita no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal –, o valor da causa nela apontado prescinde de correlação estrita com o montante atribuído, a tal título, no bojo do processo em que proferida a decisão reclamada. 2. À luz dos preceitos legais disciplinadores do tema relativo ao valor da causa, está o julgador autorizado a corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa (art. 292, § 3º, do CPC), bem como, na hipótese de impugnação, decidir a respeito (art. 293, caput, do CPC), cumprindo adequar, se o caso, o montante indicado. 3. Agravo interno conhecido e não provido (Rcl 45.636 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/4/2022 – grifei).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ARBITRAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO (Rcl 50.766 AgR-ED-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/5/2022).



    Nesse ponto, no julgamento da Rcl 50.766 AgR-ED-ED/SP, a Ministra Cármen Lúcia manifestou seu voto no sentido de que o valor da causa em reclamação constitucional não necessariamente deve refletir o valor da causa na origem:



    2. Na espécie, a reclamação constitucional e o pedido nela deduzido, processamento de recurso extraordinário inadmitido na origem pela sistemática da repercussão geral, não correspondem aos descritos nos incisos do art. 292 do Código de Processo Civil, não se podendo cogitar, como pretende o embargante, seja o valor da causa na reclamação fixado no mesmo patamar daquele estabelecido na ação subjacente.



    No mesmo sentido, Rcl 44.490/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 2/3/2021; Rcl 58.887/SP e Rcl 60822 ED/SP, DJe 31/8/2023 e 23/11/2023, ambas da relatoria do Ministro Edson Fachin; e Rcl 67.652/AM, da minha relatoria, DJe 8/10/2024.



    No entanto, considerando o elevado valor do débito em discussão e a complexidade das questões em debate, arbitro R$ 100.000,00 como valor da causa.



    Passo ao mérito.



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Colho da sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelos reclamantes em desfavor da União, extinguiu o feito, ante a inexigibilidade do título:



    [...] De acordo com a fundamentação da sentença, a ação de conhecimento foi ajuizada em 17.03.2010, fixando-se como marco prescricional 17.03.2005. 



    Ocorre que a diferença de 3,77%, correspondente a 7/30 de 16,19%, foi absorvida pelo reajuste ocorrido em novembro de 1988, mês em que as remunerações foram reajustadas em 41,04%, que equivale à soma da antecipação do trimestre (21,39%) e do índice integral de maio de 1988 (16,19%).



    Nessa perspectiva, o mês de outubro de 1988 foi o último mês em que constatadas diferenças, a partir de quando deixou de haver efeito financeiro, decorrente da URP de maio de 1988, recomposta em novembro de 1988, concluindo-se que não há diferença a ser paga decorrente do título judicial constituído. 



    [...] 



    Por fim, impende dizer que no próprio dispositivo da sentença coletiva foi determinada a compensação dos valores pagos administrativamente, sendo certo que a recomposição das diferenças em novembro de 1988 é apta a cumprir o comando sentencial. 



    Assim, sem ofensa à coisa julgada, reconhece-se a extinção da obrigação, quer seja pelo fato de não haver valores a executar quer seja pela inexigibilidade da obrigação. 



    [...] 



    Isso posto, EXTINGO O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, nos termos do art. 924, inciso III c/c arts. 513 e 771 do CPC (doc. 5, p. 60-61).



    Contra essa decisão, os reclamantes interpuseram apelação, que foi improvida. Opostos embargos, estes foram rejeitados. Após, foram interpostos recurso especial e extraordinário. A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está assim fundamentada:



    Nos termos do artigo 1.030, I, 'a', do Código de Processo Civil, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. 



    Em relação a alegadas violações aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, o Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento de questão de ordem no ARE 748371/MT (Tema 660), fixou a seguinte tese: [...]



    Desse modo, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, aplicando-se a tese firmada no tema 660, do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil (site do Tribunal Regional Federal da 2ª Região).



    A referida decisão foi mantida no julgamento de posterior agravo interno, sob os seguintes fundamentos:



      O presente recurso não deve ser conhecido. Vejamos. 



      Eis o teor da decisão agravada: [...]



      A decisão atacada não merece reparo, uma vez que os argumentos aduzidos pela parte agravante não alteram o quadro descrito acima. In casu, pela leitura das razões recursais, percebe-se que, em momento algum a parte agravante rebateu os fundamentos que levaram à negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto, isto é, em nenhum momento dissertou sobre a ausência de repercussão geral declarada pelo STF (Tema 660), quanto à alegação de violação ao princípio do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, bem não demonstrou que o Tema 660/STF seria inaplicável ao caso, limitando-se a tecer considerações genéricas de que o acórdão teria violado a coisa julgada, como se estivesse impugnando novamente o acórdão e não a negativa de seguimento. 



      Segundo o disposto no artigo 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, é imprescindível que a parte recorrente aponte os motivos de sua irresignação, impugnando ‘especificadamente os fundamentos da decisão agravada’, o que, no caso, não foi observado. Nesse sentido: [...]



      Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do agravo interno, nos termos da fundamentação supra (doc. 9).



    Nesta reclamação, conforme relatado, os reclamantes alegam que o ato impugnado: (i) usurpou a competência do STF; (ii) violou a coisa julgada, pois a questão da absorção já havia sido suscitada e rejeitada na ação originária, estando, portanto, acobertada pela coisa julgada material (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal de 1988); e (iii) se desviou da matéria constitucional discutida, aplicando indevidamente o Tema 660 do STF, quando o caso trata de violação da Súmula 671/STF e do Tema 494 da Repercussão Geral, relativo aos limites objetivos da coisa julgada em execução. 



    Primeiramente, destaco que não houve usurpação de competência do STF, pois o ato impugnado, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 660 de RG, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil.



    Em relação à alegada violação à coisa julgada, conforme bem asseverado no ato impugnado, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que a discussão sobre os limites da coisa julgada, em regra, tem natureza meramente infraconstitucional, portanto a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, conforme assentado no Tema 660 RG:



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Anoto, ademais, que a afirmada violação a súmula desprovida de efeito vinculante – como é o caso da Súmula 671 – não está compreendida entre as hipóteses legais de cabimento da reclamação constitucional.



    Efetivamente, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal registra o não cabimento da reclamação nas hipóteses de alegada inobservância de súmula sem efeito vinculante.



    De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:



    Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 



    1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 6.563 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4/5/2018).



    Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação ajuizada para garantia da autoridade de decisão do STF. 3. Reclamante aponta como paradigma súmula sem efeito vinculante e julgado do qual não foi parte. Não cabimento. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido (Rcl 42.149 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/10/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 53.857 AgR/ES, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/11/2022).



    A respeito da alegação de violação do Tema 494 da Repercussão Geral, a reclamação também não merece prosperar. 



    No julgamento do referido precedente, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu as seguintes diretrizes:



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 



    1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado. 



    2. Afirma-se, nessa linha de entendimento, que a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos. 



    3. Recurso extraordinário improvido (RE 596.663, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Teori Zavascki, DJe 26/11/2014 – grifei).



    Pela simples leitura da ementa, percebe-se que o Tribunal reclamado não violou as orientações fixadas no referido precedente, em especial no sentido de que “a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos”.   



    O que pretendem os reclamantes, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF).  



    Condeno os reclamantes ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da causa, arbitrado nesta decisão, a serem executados pelas instâncias ordinárias, nos termos do art. 85, § 5º, do Código de Processo Civil.



    Retifique-se o valor da causa para R$ 100.000,00. Anote-se.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator